Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-76.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725300-76.2018.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DUARTE RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE ÁREA. PROCEDIMENTO. REGULAR. Não é possível promover o registro de escritura de compra e venda em matrícula que se encontra bloqueada, por decisão judicial. A constatação de que a área constante da matrícula é menor e não contempla o total da área registrada em nome das 111 pessoas constantes dos registros da referida matrícula impede a realização do registro pretendido, mormente porque não há área remanescente e porque as pessoas que registraram suas terras possuem prioridade para o registro, em detrimento do recorrente, de acordo com o artigo 186, da Lei de Registros Públicos. A dúvida registrária permite que o apresentante questione exigência imposta pelo oficial, de modo que se possa sanear a suposta irregularidade suscitada. Não havendo nenhum ato irregular do Oficial ao negar o registro pretendido, não deve o recurso ser provido. Para o registro, não basta a apresentação de um título, sendo necessário que este seja passível de registro. No procedimento da dúvida não se discute o direito alegado pelo recorrente, mas, sim, a possibilidade de registrar o título apresentado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 186, 195, 212 e 213, §2o, todos da Lei 6.015/1973, sustentando a nulidade da sentença em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sem indicar os motivos. Afirma que pretende uma análise de prova vital ao processo para o reconhecimento de área remanescente e a determinação do seu registro imobiliário nos termos da petição inicial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos ante a patente falta de comprovação dos pagamentos referentes aos preparos no momento da interposição dos apelos, consoante consta do Termo de Autuação de ID 17847868. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, consoante certidão de ID 17847888. Todavia, o recorrente apresentou a petição de ID 18176757, afirmando que não pode arcar com os custos sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares, e pugnando pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que é entendimento pacífico na Corte Superior de que “A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia)” (AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020). E também na Suprema Corte: “Na esteira da jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal, a comprovação do recolhimento deve ocorrer no momento da interposição do recurso. Seu recolhimento em desacordo com a regulamentação vigente configura a deserção do recurso manejado. Acresço que, apesar de regularmente intimada para efetuar a complementação do preparo, a parte não o fez no prazo assinalado. Precedentes desta Suprema Corte na matéria: (...) a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias’. Alegada inobservância da norma processual, na medida em que o Tribunal de origem não teria intimado o recorrente para suprir a deficiência no pagamento do valor do preparo, no prazo legal. Situação em que o jurisdicionado simplesmente deixou de recolher qualquer valor a título de preparo. A concessão do prazo para complementação do valor do preparo pressupõe que exista algo a ser complementado e, portanto, não se aplica à hipótese de ausência completa do pagamento” (ARE 1205156, Relator Min. ROSA WEBER, DJe 31/5/2019). Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, não há como ultrapassar o óbice da deserção. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso especial quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 195, 212 e 213, §2o, todos da Lei 6.015/1973, porque a Corte Superior possui o entendimento firmado no sentido de que “Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF)” (AgInt no AREsp 1067025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, também não deveria prosseguir com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025